Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724696-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO CALAZANS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MARILENE SILVA, HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. É solidária a responsabilidade do escritório de advocacia em relação aos atos praticados por seus empregados. Preliminar de ilegitimidade do escritório de advocacia rejeitada. 3. De acordo com jurisprudência, em se tratando de pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade contratual relativa a danos materiais, o prazo prescricional é o de 10 anos, estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o aludido prazo, rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição suscitada. 4. Pratica ato ilícito o advogado que se utilizando dos poderes que lhe foram conferidos, levanta valores em tese devido à Autora, havendo manifestação expressa desta quanto ao seu desinteresse no recebimento da quantia, não providenciando, ainda, o patrono a devolução dos valores levantados. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, ao tratar a hipótese sob o enfoque da responsabilidade contratual, quando a própria autora pleiteia reparação com base em enriquecimento ilícito. Assim, entende que toda e qualquer pretensão neste sentido estaria prescrita desde o ano de 2015, eis que pleiteia reparação moral e material baseada no artigo 884 do Código Civil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §3o, incisos IV e V do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Quanto à prejudicial de prescrição, melhor sorte não socorre à apelante, porquanto como se trata de responsabilidade contratual, não se aplica o disposto no art 206, §3o, IV do CC. Com efeito, sobre a prescrição suscitada, compartilho de entendimento jurisprudencial de que, por se tratar de pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade contratual, o prazo prescricional é o de 10 anos estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. (...) Dessa forma, considerando que a cobrança do Fisco ensejadora do dano moral ocorreu em 2010 e a presente ação foi ajuizada em 2019, conclui-se que não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos.” (ID 19155430 - Págs. 2 e 3). Com efeito, o acórdão encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. (...) (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018) 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1714742/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Quanto ao apelo na alínea "c" do permissivo constitucional, do mesmo modo não deve seguir, porquanto deixou o recorrente de colacionar julgados no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano, motivo pelo qual incide, na espécie, o enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1478438/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030